Tribunal: TJSP
Processo: 2265478-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que não conheceu da impugnação ofertada pela agravante em razão da sua intempestividade – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Nulidade de citação – Inovação recursal – Recurso que não pode ser conhecido nessa parte – Intempestividade da impugnação – Ocorrência – Início do prazo para a apresentação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que não conheceu da impugnação ofertada pela agravante em razão da sua intempestividade – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Nulidade de citação – Inovação recursal – Recurso que não pode ser conhecido nessa parte – Intempestividade da impugnação – Ocorrência – Início do prazo para a apresentação de impugnação em 13/04/2.018, com encerramento em 07/05/2.018, tendo a impugnação sido protocolizada somente em 19/08/2.019 – Possibilidade apenas de análise da questão de ordem pública – Prescrição da pretensão e prescrição intercorrente não vislumbradas – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.